Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703699-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: MARIA ELISA D ALCANTARA DE QUEIROZ PERES, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEVANTAMENTO. ÔNUS REAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR PELOS AUTORES. INEFICÁCIA DA HIPOTECA ESTABELECIDA ANTERIORMENTE ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A CONSTRUTORA. BOA-FÉ OBJETIVA. ENUNCIADO No 308 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR ADEQUADO. AUSÊNCIA DE EXCESSO OU DESPROPORÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da sentença que condenou as demandadas, instituição financeira e construtora, a providenciar o levantamento do valor da hipoteca, constante na certidão de matrícula do imóvel adquirido pela autora, após o pagamento integral do valor negociado. 2. De acordo com o art. 1012, caput, do CPC, o recurso de apelação, regra geral, é dotado de efeito suspensivo automático. 2.1. O presente caso segue a mencionada regra geral, pois não se ajusta a nenhuma das hipóteses excepcionais enumeradas no rol do art. 1012, § 1o, do CPC. 2.2. Diante da ausência de interesse processual da apelante no presente caso, não há necessidade de deliberação a respeito do pretendido requerimento de suspensão. 3. No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva convém observar que o banco apelante é o favorecido pela instituição da garantia real cujo levantamento foi requerido, na posição de credor hipotecário, de modo que a supressão da aludida anotação na matrícula do imóvel depende de sua concordância. 3.1. Além disso, embora não tenha integrado a relação jurídica negocial referente à aquisição do imóvel, o provimento jurisdicional almejado interfere diretamente na esfera jurídica da instituição financeira. Preliminar rejeitada. 4. A hipoteca é direito real de garantia que vincula o bem ao adimplemento de determinada obrigação. Com a hipoteca convencional, direito real, surge para o credor a preferência e a sequela. Assim, a coisa dada em garantia fica sujeita à solução da dívida e o liame jurídico hipotecário, em regra, vale contra todos, desde que devidamente publicizada a aludida garantia real mediante o subsequente registro na matrícula do imóvel. 5. Isso não obstante no caso em deslinde é incontroverso nos autos do processo que a autora pagou integralmente o valor decorrente da venda do imóvel. 5.1. O pagamento integral do valor aludido gerou para os adquirentes a legítima expectativa de que o ônus levado a registro seria suprimido em tempo oportuno. 6. Diante desse cenário convém destacar que a regra prevista no art. 422 do Código Civil estabelece que os contratantes são obrigados a guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto em seu cumprimento, os princípios da probidade e da boa-fé. 7. A despeito do teor dos argumentos articulados pela apelante a situação jurídica revelada nos autos do processo se ajusta com precisão ao entendimento consolidado no enunciado no 308 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Deve ser mantida, portanto, a obrigação de fazer imposta pela sentença. 8. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve suportar o pagamento do valor das custas processuais, arcando assim com os ônus da sucumbência. 8.1. No caso em deslinde é perceptível que ambas as rés deram causa à instauração da demanda, sendo certo que a instituição bancária apelante não adotou as medidas necessárias ao levantamento da hipoteca mesmo após tomar conhecimento do pagamento integral do valor referente à aquisição do imóvel pelos autores. 8.2. Ademais, a sociedade anônima apelante ofereceu resposta, tendo sustentado a subsistência dos efeitos da garantia real, motivo pelo qual também deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência. 9. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, regra geral, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 9.1. Por se tratar de obrigação de fazer e, não sendo possível identificar o montante do proveito econômico obtido, a base de cálculo para a fixação dos honorários de sucumbência deve corresponder ao valor da causa. 9.2. O Juízo singular, por ocasião da sentença, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, fixados no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. 9.3. O aludido montante, à vista da solidariedade, não resulta em excesso ou desproporção, mostrando-se adequado ao trabalho desenvolvido pelos advogados dos autores. Ademais, ao contrário do que sustenta a apelante não se trata de causa de pequeno valor, razão pela qual inexistem razões para a fixação da referida quantia por meio de apreciação equitativa. 10. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, defendendo que cada litigante foi vencedor e vencido, de modo que as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que as publicações referentes a este processo sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/F 35.977 E FRANCISCO ANTÔNIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. Nas contrarrazões, a recorrida MARIA ELISA D ALCÂNTERA DE QUEIROZ PERES pleiteia que as publicações constem no nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB-DF 27.709 e o BANCO DO BRASIL o nome do advogado JORGE DONIZETE SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 86 do Código de Processo Civil, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus da sucumbência, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INVALIDAÇÃO DE ARREMATAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. .... 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.909.653/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, "Está prejudicada a análise do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando a respeito da matéria houve a aplicação do óbice da Súmula n.7 do STJ, quando do exame da tese recursal fundamentada pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino que as publicações da recorrente sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/F 35.977 e FRANCISCO ANTÔNIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 e as da recorrida MARIA ELISA D ALCÂNTERA DE QUEIROZ PERES, por sua vez, em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB-DF 27.709. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo BANCO DO BRASIL, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023